Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-07.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001008-07.2018.8.11.0064
RECORRENTE: WITOR HUGO DANTAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47850967) interposto por WITOR HUGO DANTAS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 43272973):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 299 C/C ART. 14, INC. II, E ART. 297 C/C ART. 71, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU ANTE A SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE HAVIA SIDO PRESO EM FLAGRANTE MOMENTOS ANTES DO INGRESSO POLICIAL AO DOMICÍLIO – EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE PREVISTA NO ART. 5.o, INC. XI, DA CF – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA –ILEGALIDADE DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEÇA DEFENSIVA QUE ARGUIU PRELIMINARES – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – IMPRESTABILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA SEM A PRÉVIA TOMADA DO COMPROMISSO LEGAL – REJEIÇÃO – TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE COMPROMISSADAS – COMPROMISSO NÃO TOMADO DAS VÍTIMAS SECUNDÁRIAS DOS DELITOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 4. MÉRITO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – USO DE FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA E QUE NÃO SURTIRIA OS EFEITOS DO ORIGINAL – ACUSADO QUE É O AUTOR DA CONTRAFAÇÃO – EVENTUAL TIPICIDADE DO USO DA CÓPIA ABSORVIDA PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PRECEDENTES – 5. APELO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – ALEGADA A ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO ANTE A VIOLAÇÃO DOMICILIAR – PREJUDICIALIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE PROBATÓRIA NÃO RECONHECIDAS – PROVAS MANTIDAS ENCARTADAS NOS AUTOS E APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 6. VINDICADA A APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – 7. PLEITEADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MAIS DE UMA AÇÃO TÍPICA, PRATICADAS EM CONTEXTOS DISTINTOS E MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 8. APELOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. 1. Não há falar em invasão de domicílio por parte da força policial, tampouco em ilicitude e em desentranhamento das provas obtidas por ocasião da diligência, se o ingresso dos agentes estatais à residência do réu foi precedido por notitia criminis e pela prisão em flagrante deste em virtude de prática delitiva, a configurar a exceção à inviolabilidade domiciliar, igualmente prevista no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal. 2. A manifestação do órgão acusador após a apresentação da resposta à acusação que argui preliminares, embora não prevista em lei, prestigia o princípio do contraditório e não acarreta nulidade processual. 3. Os crimes falsidade ideológica e de falsificação de documento público, conquanto possuam como vítima precípua o próprio Estado, comportam no seu polo passivo também os indivíduos eventualmente prejudicados pela infração, inexistindo, portanto, nulidade na oitiva judicial destes sem a prévia tomada de compromisso legal, especialmente diante da ausência de prejuízo às partes em decorrência disso. 4. A utilização de reprodução xerográfica não autenticada somente configura o crime do art. 304 do Código Penal quando demonstrados a sua concreta potencialidade lesiva e os mesmos efeitos do documento falsificado em si, o que não ocorreu in casu, visto a cópia do RG contrafeito apresentada pelo apelante em cartório não tornaria prescindível a posterior apresentação do documento falseado, por cuja contrafação o réu foi inclusive condenado em primeira instância, de modo que eventual uso típico e antijurídico da respectiva fotocópia estaria absorvido pelo delito do art. 297 do Código Penal, com fulcro no princípio da consunção. Precedentes do STJ. 5. Conquanto a defesa sustente que, uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e realizado o seu desentranhamento dos autos, faltariam elementos para embasar a condenação pelos crimes continuados de falsificação de documento público, a nulidade em questão foi rejeitada e as provas mantiveram-se encartadas no processo, prestando-se plenamente a respaldar a condenação do sentenciado como incurso nas penas do art. 297 do Código Penal, a qual se ratifica na íntegra. 6. É inviável a redução da pena ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da suficiência e da adequação da reprimenda para o fim de prevenir e reprimir o crime. 7. Constatando-se que a tentativa de falsidade ideológica se aperfeiçoou em contexto distinto e mediante desígnio autônomo em relação aos crimes de falsificação de documento público, é de se reconhecer a existência de mais de uma ação típica, a obstar o almejado reconhecimento do concurso formal e ensejar a manutenção do concurso material. 8. Recursos conhecidos, com rejeição das preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, desprovimento de ambos os apelos.” (Ap. 0001008-07.2018.8.11.0064, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020, Publicado 03/06/2020)
Alega: (i) necessidade de rejeição de denúncia ou absolvição sumária diante da nulidade das provas e da operação policial; (ii) ofensa ao art. 302 do CPP, ao argumento de nulidade da prisão em flagrante e de reconhecimento da ilicitude das provas dali extraídas em virtude da invasão domiciliar; (iii) nulidade da decisão que determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar após a resposta à acusação do réu e de todos os atos processuais que a sucederam; (iv) de nulidade dos depoimentos testemunhais colhidos sem a prévia tomada de compromisso legal e (v) ausência de provas suficientes para sustentar a condenação.
Contrarrazões – Id. 51498987.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017). 3. No caso dos autos, a decisão ora agravada foi publicada no dia 7/2/2020, e o presente recurso foi interposto em 2/3/2020, quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 48289967.
Isso porque, o acórdão recorrido foi publicado em 03/06/2020 (Id. 48289967), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 25/06/2020 (Id. 47850967), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v